Tribunal: STF
Processo: ARE 1435981
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou provimento ao recurso da defesa, mantendo sentença que condenou o réu à pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (arts. 217-A c/c 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 29, fl. 4):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 217-A C/C ART. 226 DO CÕDIGO PENAL - PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO - USURPAÇÃO DE FUNÇÃO - REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA APLICADA - INVIABILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO. 



    1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, diante do indeferimento de diligências, vez que o requerimento de diligências probatórias está sujeito ao controle discricionário do magistrado, que pode indeferir qualquer pedido probatório caso observe sua irrelevância, impertinência ou finalidade protelatória, não havendo também nulidade do feito face à alegada ausência de intimação acerca de juntada de documentos aos autos, eis que a defesa teve acesso a todos os atos processuais e, ademais, conforme estabelece o art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais requer a demonstração do efetivo prejuízo causado à Defesa. 



    2. Conforme disposto n art. 98 do Código de Processo Penal, a suspeição de Juiz deve ser alegada por meio de exceção de suspeição e, não sendo vislumbrada nenhuma emissão de juízo de valor que demonstre parcialidade por parte do julgador a quo, deve ser rejeitada a arguição de nulidade por suspeição do magistrado, 



    3. É facultado ao magistrado a inquirição de partes e testemunhas antes da prolação da sentença, uma vez que tal diligência situa-se no âmbito de sua discricionariedade, na busca da verdade real. 



    4. Se o conjunto probatório oferece o necessário respaldo para os fatos trazidos pelo Ministério Público na exordial acusatória, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo indubitável a prática dos delitos de estupro e estupro de vulnerável, não havendo que se falar em absolvição. 



    5. A incursão no crime previsto no art. 215-A, CP, está condicionada à ausência de violência na perpetração do ato libidinoso, o que se revela incompatível com o cometimento de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), visto que, nesta última hipótese, a violência é presumida. Precedentes STJ.



    6. Mostrando-se escorreita a aplicação da pena, não há que se falar em sua redução. 



    7. Sendo as infrações atribuídas ao apelante dotada de grande censurabilidade e gravidade, geradora de ampla repercussão no meio social, há indicação objetiva da necessidade de manutenção da prisão, necessária a bem da ordem pública”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram rejeitados (Doc. 34).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 39), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa de G.M.N alega que o acórdão recorrido afronta diretamente a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB), ao devido processo legal (art.5°, LIV, CRFB), ao sistema acusatório (art. 5º, 129, I, CRFB) a presunção de inocência (Art. 5º, inciso LVII, CFRB), a ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, CRFB) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CRFB) (Doc. 39, fl. 4).



    Afirma que houve indeferimento arbitrário e infundado de pedidos formulados pela defesa durante a fase de produção de provas, em afronta à imparcialidade, à paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa.



    Aduz que a ausência de isonomia entra as partes se exterioriza na presente ação penal quando, durante toda ação penal, foi autorizada a produção de provas pela acusação, dentre elas, a oitiva de testemunhas arroladas fora da denúncia sem qualquer justificativa e fundamentação idônea para tal, enquanto à defesa lhe foi negado o direito de produzir prova técnica que poderia inferir diretamente no resultado da ação (Doc. 39, fl. 22).



    Argumenta que foi notória a suspeição do magistrado sentenciante, bem como que houve violação do sistema acusatório, pois Na primeira audiência de instrução e julgamento, o Magistrado a quo suprimiu a ausência do Douto Promotor de Justiça, assumiu postura proativa e, formulou desde o início, as perguntas à vítima de forma a esgotar a fonte probatória. Ao final, condenou o recorrente com base na prova que foi por ele mesmo produzida (Doc. 39, fl. 28). Assim, entende que O magistrado, ao substituir os misteres da acusação, violou o princípio da imparcialidade, o contraditório, a ampla defesa e o sistema acusatório em gravíssima afronta a Constituição da República (Doc. 39, fl. 30).



    Assevera que a condenação do réu carece de fundamentação idônea, bem como que é inválida a fundamentação per relationem, sendo necessário que o juiz, ao proferir a sentença, produza argumentos próprios para afastar as teses arguidas pelas partes com a indicação dos motivos pelos quais se acatou a decisão referenciada e se afastaram os argumentos eventualmente colidentes (Doc. 39, fl. 41).



    Aponta, ainda, ausência de valoração das provas e teses suscitadas pela defesa. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por incidir o Tema 339 da repercussão geral. Quanto às demais questões inadmitiu o RE haja vista que (a) quanto à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Tema 660/RG, afastou a repercussão geral da matéria; (b) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 57), a parte agravante aduz, em síntese, que (a) não houve violação ao Tema 339/RG; (b) houve violação direta à Constituição; e (c) é desnecessário analisar os fatos e provas constantes dos autos. 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existindo, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à eventual violação ao princípio da imparcialidade por ter o juiz sentenciante, em razão da ausência do Promotor de Justiça, ter formulado perguntas diretamente à vítima, em 12 de agosto de 2021, nos autos do HC 204775, impetrado pela parte ora recorrente, deneguei a ordem pelos seguintes fundamentos:



    “Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular a ação penal 0007376-34.2018.8.13.0110, cujo trâmite se deu perante a Vara Criminal de Campestre/MG, a partir da audiência de oitiva da vítima, com a determinação de que a renovação dos atos seja feita com estrita observância do quanto disposto no art. 212, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo. 



    Realmente, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante. Conforme atesta a doutrina: A adoção do princípio da verdade real no processo penal tem por fim fomentar no juiz um sentimento de busca, contrário à passividade, pois estão em jogo os direitos fundamentais da pessoa humana, de um lado, e a segurança da sociedade, de outro (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 423). 



    Essa abordagem é amparada, por exemplo, no art. 209 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz, quando julgar necessário, a ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (HC 175.330/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Justamente com base nessa linha de raciocínio, esta SUPREMA CORTE, em caso análogo, já decidiu que a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato, bem como não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: RE 179.272, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 14/12/2001. 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa do paciente, a legislação não vedou, em nenhum momento, que o Magistrado, enquanto presidente do processo, possa inquirir testemunhas. Basta a leitura do art. 212 do CPP para compreender de forma clara o que está sendo dito:



    Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008);



    Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).



    Isso confirma a postura da presidência do Magistrado na produção probatória. Enfim, não há qualquer vedação legal para que o Magistrado inquira as testemunhas. Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI diz: 



    Desde logo, pode-se observar a inexistência de um magistrado inativo na produção de provas no sistema legal brasileiro. Em todos os pontos possíveis, inseriu-se a norma autorizadora da atividade persecutória de ofício do juiz. Aliás, pode-se começar apontando o disposto no art. 209 deste Código: o magistrado está autorizado a ouvir quem bem quiser, independentemente de requerimento de qualquer parte interessada (Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 596). 



    E completa o referido doutrinador, especificadamente em relação à hipótese dos autos:



    Ausência de qualquer das partes: se ambas (acusação e defesa) foram devidamente intimadas para o ato, o não comparecimento injustificado leva o juiz, no caso do defensor, a nomear um ad hoc; quanto ao membro do Ministério Público, realiza-se o ato sem a sua presença. Cabe-lhe, depois, demonstrar o prejuízo, se houver; mesmo assim, na primeira oportunidade a se manifestar, pena de preclusão (Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 600)



    Analisando o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento exposto no voto condutor do acórdão estadual, nos termos seguintes :



    Conforme consignado na decisão agravada, com relação à alegação de nulidade do processo por ofensa ao caráter de complementariedade das perguntas, o Tribunal a quo assim compreendeu: 



    "1.3 - Da alegação de usurpação de função 



    Ainda em sede de preliminares, insurge-se a defesa em face da conduta do Magistrado, por ocasião da realização da audiência, vez que formulou perguntas à vitima, o que segundo a sua ótica, violou o caráter de complementaridade das perguntas judiciais, eis que se colocou como titular da ação penal. 



    Razão não lhe assiste. 



    Insta salientar que é facultado ao magistrado, o qual, sopesando com prudência o contexto dos autos, além de analisar a conveniência e oportunidade da produção de provas, pode também formular à parte as perguntas que entender necessárias, uma vez eu tal diligência situa-se no âmbito de sua discricionariedade na busca da verdade real. 



    Desta forma, tenho que não há qualquer óbice para que, no interesse da justiça e da busca da verdade real, a parte ou testemunha possa ser inquirida pelo Magistrado." (e-STJ, fl. 149) 



    Segundo se observa da ata de audiência realizada em 30/10/2018: 



    "[...] ausente o Promotor de Justiça Dr. Danilo Tartarini Sanches, justificadamente, bem como o réu Gervásio Chiminazo Neto, que não foi recambiado em razão da falta de veiculo, conforme oficio acostado nesta data. Compareceram os advogados Dr. Carlos Eduardo de Cássio Ramos, OAB/MG 132.210 e Dr. Ismar de Almeida Silva, OAB/MG 169.341, como procuradores do réu. Presente, por fim, o Dr. João Daniel de Souza Lima Paes, OAB/MG 124.269, assistente de acusação. ABERTA A AUDIÊNCIA, a defesa concordou em ser tomado o depoimento da vitima Gabrielle Nogueira Chiminazo, estando presente a serventuária Maria da Conceição Borges, para assistir a vitima nesta assentada, considerando que a genitora ainda será inquirida nestes autos. A seguir, foi colhido o depoimento da testemunha Gabrielle Nogueira Chiminazo, [...]. (e-STJ, fl. 91) 



    Dada a palavra à defesa, os advogados se limitaram a requerer a concessão da liberdade provisória do réu. Ao final, o magistrado, após decidir acerca da prisão preventiva do acusado, considerando que não foi recambiado, redesignou o ato, ficando marcado para a data de 13/11/2018, às 13:00h. (e-STJ, fls. 91-94). 



    Esta Corte já firmou a compreensão no sentido de que "a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/08, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (REsp n. 1.895.517-PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2020). 



    Com efeito, "[s]egundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)." (REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016). 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte. De acordo com o que se verifica dos autos, não houve referência às nulidades em momento oportuno, razão pela qual não verifico a ocorrência de violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório. 



    Na audiência realizada em 13 de novembro de 2018 (e-STJ, fl. 95), compareceram o Promotor de Justiça Dr. Danilo Tartarini Sanches, bem como o réu G. C. N., acompanhado de seus advogados (Dr. Carlos Eduardo de Cássio Ramos, OAB/MG n. 132.210, e Dr. Ismar de Almeida Silva, OAB/MG n. 169.341), bem como presente o assistente de acusação, na pessoa do Dr. João Daniel de Souza Lima Paes, OAB/MG n. 124.269. Consta da referida ata que: 



    "[...] foram colhidos os depoimentos das testemunhas e informantes Lavinya Silva dos Reis, Luiz Anselmo Nunes, Anderson Magalhães Silva, José Otávio da Silva Moreira, Keila Cristina Nogueira Chiminazo, Suelen Jocasta Gonçalves Teixeira, Diego Teixeira da Cruz e Rhandara Olímpia Rodrigues da Cruz. Durante os depoimentos dos menores Lavinya Silva dos Reis e José Otávio da Silva o réu não permaneceu acompanhando a realização do ato, em razão de receio das testemunhas, contudo, os procuradores permaneceram no recinto, representando o réu. Durante as oitivas das demais testemunhas o réu participou da colheita dos depoimentos, presencialmente. 



    [...] 



    Prosseguindo-se, realizou-se as oitivas das testemunhas e informantes Keila Cristina Nogueira Chiminazo, Suelen Jocasta Gonçalves Teixeira, Diego Teixeira da Cruz, Rhandara Olímpia Rodrigues da Cruz. A testemunha, Diego Teixeira da Cruz, arrolada pelo assistente de acusação foi dispensada com a aquiescência das partes. O réu, após prévia entrevista reservada com seus advogados advertido do direito ao silêncio foi interrogado." (e-STJ, fls. 94-96) 



    Dada a palavra ao advogado, a defesa em nada se opôs, reiterando apenas o pedido de liberdade provisória. A instrução processual foi encerrada naquele ato, ocasião em que o magistrado determinou que se aguardasse a devolução das cartas precatórias, dando vista às partes para a apresentação de alegações finais. 



    De fato, diversamente do que alegado pelo impetrante, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade. Como é cediço, o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório (REsp 192.681/PR, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 2/3/2000). 



    Logo, não houve, a meu ver, quebra do contraditório ou da ampla defesa no caso concreto. 



    Se não bastasse isso, a defesa do acusado deixou de suscitar a alegada nulidade em momento oportuno. Ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada e nenhuma irresignação apresentou.



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".



    Em conclusão, não há prejuízo a acarretar nulidade da ação penal, além de a questão não ter sido arguida em momento oportuno. Nessa linha de consideração: RHC 109.978, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/6/2013; HC 109.672, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/3/2012; HC 113.837, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/5/2013; HC 95.654, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010; HC 93.881, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010; HC 104.404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010”.



    Por outro lado, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da validade da fundamentação per relacionem de decisões judiciais, não havendo que se falar, portanto, em nulidade. A propósito, nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 173696 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe. 25/09/2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELACIONEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 187145 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 31/8/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REGULARMENTE AUTORIZADA E REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE PRORROGOU INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A execução material da interceptação das comunicações telefônicas não é de exclusividade da autoridade policial. Precedentes. 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. A utilização de motivação per relacionem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 130860 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe. 27/10/2017).



    Se não bastasse, quanto às demais questões (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente